Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704529-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA SOARES GONCALVES AGRAVADO: BOA VISTA SERVICOS S.A., FILIAL SERVIÇOS LTDA, ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS, VIA VAREJO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NADIA SOARES GONÇALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Ordinária (Processo no 0701231-91.2020.8.07.0020), ajuizada em desfavor de VIA VAREJO S/A, BOA VISTA SCPC SERVIÇOS S/A, SP – PLA GUIDOLIM, FILIAL SERVIÇOS LTDA e de ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS, entendendo restarem ausentes elementos concretos para justificar a manutenção de integrantes na lide determinou a exclusão do pólo passivo as seguintes pessoas jurídicas: Via Varejo S/A, Boa Vista Serviços S/A, Filial Serviços Ltda e Organização Principal da lide. Irresignada com o decisum, agrava a parte Autora, ora Agravante, com idênticas razões e escritas apresentadas na inicial, alega, em síntese, que ao tomar empréstimo bancário foi avisada pela gerente que havia uma restrição em seu nome, referente a uma cobrança no valor de R$ 3.158,60, inscrição esta efetivada pela empresa BOA VISTA SCPC. Afirma que acessando o site desta empresa acabou conseguindo um registro que logo depois foi apagado, no qual explicitava ter sido a pessoa de SP PLIM GUIDOLIM a empresa que promoveu o registro de inscrição negativa no nome da recorrente. Aduz que em contato telefônico com a empresa SP PLIM GUIDOLIM, o atendente informou a Agravante de que tal dívida decorreu da aquisição de uma TV SHARP e um vídeo cassete na empresa Ponto Frio no ano de 1997. Assevera que ao buscar maiores informações, acabou por enviar em um primeiro momento correspondência via AR para a empresa BOA VISTA SCPC, tendo obtido resposta via e-mail de uma empresa chamada FILIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Aduz ainda que em um segundo momento de consulta ao site da empresa BOA VISTA SCPC, o registro já era em nome da empresa ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATO. Defende que, ao buscar os CNPJs e endereços dessas pessoas jurídicas, não é possível encontrar registro de CNPJ e/ou endereços cadastrais, pelo contrário, há sim muitas informações de sites de reclamações denominando essas empresas como “empresas fantasmas”. Acrescenta que a demandante/recorrente não fez alegada compra, sendo indevida a inscrição nos registros de proteção ao crédito. Menciona que a exclusão da empresa BOA VISTA SCPC do pólo passivo ofende o teor da súmula 359/STJ, uma vez que tal empresa foi quem realizou o registro da inscrição em nome da empresa SP PLA GUIDOLIM, sem qualquer comunicação a recorrente. Prossegue aduzindo outras considerações em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão da tutela de urgência para determinar a reintegração das demandadas para o pólo passivo da ação. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A pretensão recursal da parte recorrente assim restou indeferida: “(...) Preliminarmente, com a devida vênia, temos que a parte autora não individualizou, de maneira adequada, a conduta de cada um dos réus que estão a figurar no polo passivo da ação, de modo que, com base no acervo probatório constante dos autos, entendo que somente a pessoa de SP-PLA GUIDOLIM é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Conforme se verifica no documento de ID 55002696, foi a pessoa de SP-PLA GUIDOLIM quem comunicou à ré Boa Vista SCPC Serviços S/A suposta inadimplência da parte requente com o pagamento do débito no valor de R$ 3.158,60, supostamente vencido em 14.10.2017. O objeto principal da presente ação é exatamente a declaração de inexistência do débito em apreço, de modo que a ação deve ser direcionada em desfavor de seu suposto credor, que, no caso, tal como descrito o documento em questão, seria a pessoa de SP-PLA GUIDOLIM. Conforme consignado na decisão de ID 55013933, os órgãos de proteção ao crédito apenas dão publicidade acerca da inadimplência dos supostos devedores, cabendo a quem informa acerca da existência do débito, em regra, a responsabilidade pela verossimilhança das informações publicadas. Em sua emenda, a autora não atribuiu nenhum fato concreto à requerida Boa Vista SCPC Serviços S/A que fugisse à sua regular atividade de publicação dessas informações, razão pela qual tal pessoa não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. De igual forma, ainda que, aparentemente, a pessoa de VIA VAREJO S/A tenha cedido o crédito descrito no contrato de ID 54752512 à pessoa de SP-PLA GUIDOLIM, não é a pessoa de VIA VAREJO S/A que está a exigir da parte requerente o pagamento da quantia em questão, até porque, se houve essa cessão, VIA VAREJO S/A não é mais titular desse suposto crédito. Com efeito, se VIA VAREJO S/A não está a exigir da autora esse suposto crédito, tampouco, em razão dessa suposta inadimplência, teria negativado o nome da requerente junto à segunda ré. Destarte, VIA VAREJO S/A também não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. De igual forma, a parte requerente não trouxe, em sua emenda, nenhum elemento concreto para justificar a inclusão das pessoas de FILIAL SERVIÇOS LTDA e ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS no polo passivo do feito, de modo que tais pessoas também devem ser excluídas da ação. A alegação de que tais pessoas, a bem da verdade, se confundiriam com a ré SP-PLA GUIDOLIM não restou, minimamente, comprovada nos autos. Ademais, ainda que assim não o fosse, num eventual cumprimento de sentença, em se verificando que a personalidade jurídica da pessoa de SP-PLA GUIDOLIM estaria a obstacularizar a satisfação de eventual crédito da autora, bem como que as pessoas de FILIAL SERVIÇOS LTDA e ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS seriam sócias da ré e/ou integrariam o mesmo grupo econômico, nada impede que a autora, oportunamente, e desde que preenchidos os requisitos legais, requeira a desconsideração da personalidade jurídica de SP-PLA GUIDOLIM para atingir as pessoas em questão. (...) Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, de modo que determino a retirada de seu nome dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, mantidos pela pessoa de Boa Vista SCPC Serviços S/A. À Secretaria para que promova a exclusão do polo passivo da ação das pessoas de VIA VAREJO S/A, BOA VISTA SERVIÇOS S/A, FILIAL SERVIÇOS LTDA e ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS, devendo remanescer, apenas, a pessoa de SP – PLA GUIDOLIM. Ato contínuo, expeça-se ofício à pessoa de BOA VISTA SCPC SERVIÇOS S/A determinando o cancelamento da negativação do nome da parte requerente, NÁDIA SOARES GONÇALVES, CPF 512.967.991-15, relativa ao débito informado pela parte ré, no valor de R$ 3.158,60, com vencimento em 14.10.2017, referente ao contrato número C153332. Nesse mesmo ofício, requisite-se à BOA VISTA SCPC SERVIÇOS S/A que, em até 30 (trinta) dias, informe a este Juízo o número do CNPJ da pessoa de SP-PLA/GUIDOLIM, que promoveu a referida negativação, bem como o endereço atribuído a tal pessoa que consta em seus cadastros, cuja inscrição/negativação se deu em 25.03.2018. (...)”. (id. 55516478 – processo de origem) “(...) Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte requerente através de sua manifestação de ID 55889587, não tendo sua fundamentação lá exposta o condão de infirmar as razões que levaram o signatário a determinar a exclusão de todas essas pessoas do polo passivo do feito. (...)”. (id. 56038021 – processo de origem) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a determinação para exclusão das pessoas jurídicas de VIA VAREJO S/A, BOA VISTA SERVIÇOS S/A, FILIAL SERVIÇOS LTDA e ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS, decorreu da apreciação sumária do conjunto fático probatório realizado pelo Juízo de origem, consistente na ausência de individualização das condutas destas demandadas na petição inicial, de modo a inviabilizar o prosseguimento do feito contra as mesmas. Entretanto, na hipótese, ao analisar os documentos acostados a inicial, e muito embora a redação um pouco confusa nas razões do recurso, tenho que o aludido entendimento pelo Juízo a quo deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, há documentos enviados por e-mail para a parte recorrente em nome da empresa FILIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS (id. 54752522 – processo de origem) indicando o valor do suposto débito tido por indevido. Aliado a esse argumento, é de se ver ainda que a recorrente também alega a ausência de comunicação por parte da empresa SCPC BOA VISTA quanto ao registro de inscrição do nome da demandante em seus cadastros de inadimplentes, situação que poderia ensejar a manutenção da mesma no pólo passivo da ação. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão excluindo litisconsortes passivos, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar no prosseguimento da ação originária sem as supostas litisconsortes passivas. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem. Destaco, todavia, que a presente suspensão não impede o encaminhamento dos ofícios às empresas para fins de comunicação quanto ao cancelamento da negativação do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, determinação judicial esta deferida em sede de tutela de urgência pelo Juízo de origem. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora